Tribunal: TJSP
Processo: 0012100-32.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0012100-32.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EDINEIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Mantiveram o V. Acórdão recorrido. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012100-32.2017.8.26.0635 -Voto no 13998
2
Recurso Especial no 0012100-32.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 11a VARA CRIMINAL
Recorrente: EDINEIA DE OLIVEIRA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Rejane Rodrigues Lage
VOTO no 13998
REEXAME (CPC/15, ART, 1.030, II). Pronunciamento
do STJ, no Resp no 1.341.370/MT, acerca da possibilidade de compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão. Confissão que
já mitigou as penas, ainda que parcialmente, cuja
operação se revelou proporcional e adequada às
peculiaridades. Manutenção do V. Acórdão.
Trata-se
de
REEXAME
determinado
pelo
DOUTO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL,
nos termos do CPC/15, art. 1.030, II, no âmbito de processamento do
RECURSO ESPECIAL interposto por EDINEIA DE OLIVEIRA,
para eventual adequação ao entendimento encampado como
Representativo de Controvérsia pelo STJ (REsp no 1.341.370/MT),
pela possibilidade, na segunda fase da dosimetria, de compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento superior e com todas as
vênias, mantém-se o V. Acórdão Recorrido, mormente porque, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012100-32.2017.8.26.0635 -Voto no 13998
3
caso, a atenuante da confissão foi compensada, ainda que
parcialmente, conforme se verifica, in litteris:
“As bases partiram com acréscimo na fração de 1/6 - 2
anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa -, com justificativa estribada nos maus
antecedentes, o que se preserva, porquanto além de ostentar diversas condenações
definitivas no Fórum Criminal Central da Capital, encontrava-se em cumprimento
de pena (tráfico e associação - Proc. no 59941/2008 e furto - Proc. no
15027/2007), consoante certidão de fls. 199/203.
Na segunda etapa, pela agravante da reincidência específica
(fls. 199/203) - distinta dos antecedentes -, operou-se a exasperação de 1/8 -
índice já amenizado pela atenuante da confissão -, lembrando-se não ser razoável
a compensação integral, como pretendido pela defesa, porquanto é preponderante
sobre aquela atenuante, nos termos do CP, art. 67 (JSTJ 196/182 e 197/327),
como bem obtemperado pelo Juízo, atingindo-se 2 anos, 7 meses, 15 dias de
reclusão e 12 dias-multa.
A este teor, confira-se: 'No julgamento do Resp n.
1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o
entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve
atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de
reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e
a reincidência, ante a reincidência específica do réu' (STJ, HC 309243/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a turma, DJe 11/09/2015, grifado)”
(fls. 350/351).
Proporcional e adequada, portanto, a operação
realizada, não se denota possibilidade de compensação integral.
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão
recorrido.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica